Tribunal: TJSP
Processo: 3004422-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pessoa Idosa
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação cautelar inominada – Acolhimento de casal de idosos em situação de vulnerabilidade, em instituição de longa permanência ou entidade asilar adequada – Dever que envolve todos os entes federativos – Artigos 196 e 230 da Constituição Federal – Artigo 3o da Lei no 10.741 de 2003 (Estatuto do Idoso), Presença dos requisitos do "fumus boni juris" e do periculum in

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação cautelar inominada – Acolhimento de casal de idosos em situação de vulnerabilidade, em instituição de longa permanência ou entidade asilar adequada – Dever que envolve todos os entes federativos – Artigos 196 e 230 da Constituição Federal – Artigo 3o da Lei no 10.741 de 2003 (Estatuto do Idoso), Presença dos requisitos do "fumus boni juris" e do periculum in mora" – Precedentes – Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004422-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Viradouro, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004422-06.2019.8.26.0000 - Viradouro - VOTO No 27.306/19 2/5
VOTO No 27.306/19
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004422-06.2019.8.26.0000
COMARCA: VIRADOURO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Agravo de Instrumento Ação cautelar inominada
Acolhimento de casal de idosos em situação de vulnerabilidade,
em instituição de longa permanência ou entidade asilar adequada
Dever que envolve todos os entes federativos Artigos 196 e 230
da Constituição Federal Artigo 3o da Lei no 10.741 de 2003
(Estatuto do Idoso), Presença dos requisitos do “fumus boni juris”
e do periculum in mora” Precedentes Desprovimento do
recurso.
I Trata-se de agravo de instrumento tirado em ação cautelar
inominada proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo,
inconformada a Fazenda do Estado com a r. decisão de primeiro grau que deferiu
a tutela de urgência para determinar o acolhimento em instituição de longa
permanência ou entidade asilar adequada de casal de idosos em situação de
vulnerabilidade, no prazo de 15 (quinze) dias.
Alega a agravante, resumidamente, ilegitimidade passiva.
Denegado efeito suspensivo ao recurso, foram dispensadas
informações do juízo e intimação para resposta.
É o relatório.
II O inconformismo manifestado pelo agravante, “data venia”,
não merece acolhimento.
Consequência dos preceitos expressos nos artigos 23, inciso II, e
196 da Constituição Federal, forçoso reconhecer que a saúde é concebida como
“direito de todos e dever do Estado”, que a deve garantir, pois, de forma efetiva,
não só “mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos”, como também que proporcionem o “acesso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004422-06.2019.8.26.0000 - Viradouro - VOTO No 27.306/19 3/5
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.
Consoante já decidiu a Egrégia Câmara Especial deste Tribunal, ao
conhecer de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo, com o objetivo de compelir a Fazenda Pública estadual a prestar
atendimento especializado a menor portador de deficiência (Apelação Cível no
24.332-0 JTJ 179/12): “Há que se entender que, quando o artigo 196 da
Constituição da República estabelece “a saúde é direito de todos e dever do Estado
...”, está a dirigir-se não só à União, como aos Estados e Municípios, cujas ações e
serviços públicos de saúde devem integrar regionalizada e hierarquizada,
consistindo em sistema único (Sistema Único de Saúde SUS), organizado de
acordo com o artigo 198 e observadas as atribuições do artigo 200 da mesma
Carta”.
Em relação ao idoso, o artigo 230 da Constituição Federal
estabelece que: “A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as
pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua
dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”.
Também, o artigo 3o, da Lei no 10.741, de 2003 (Estatuto do Idoso),
determina que: “É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do
Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao
lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à
convivência familiar e comunitária”.
Assim, em conformidade com os preceitos já mencionados da
Constituição Federal e da legislação específica, não há como se negar a
legitimidade do Estado para, em tese, providenciar o acolhimento do casal de
idosos em instituição de longa permanência ou asilo, uma vez solidária a
responsabilidade entre todos os entes federativos.
Infundado, assim, o inconformismo manifestado pela agravante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004422-06.2019.8.26.0000 - Viradouro - VOTO No 27.306/19 4/5
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
“APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Ação de Obrigação de
Fazer. Fornecimento gratuito de internação em instituição de longa permanência.
Paciente semidependente de cuidados em razão de sequelas de possível AVC.
Pedido de antecipação de tutela deferido. Sentença de procedência. Recurso do
Município. Cabimento da ação à vista do bem jurídico tutelado, a vida. A
Jurisprudência de nossos tribunais já se firmou no sentido da responsabilidade
solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para
figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos
para tratamento de saúde. A autora comprovou indubitavelmente a necessidade de
sua internação em instituição de longa permanência, além da ausência de
assistência por parte de sua família. Dessa forma, cumpre ao ente público
demandado o seu fornecimento. Honorários Advocatícios fixados em R$2.000,00,
valor acima do razoável para a digna remuneração do trabalho profissional
desenvolvido pelo patrono do apelado, devendo sofrer redução. Recurso
parcialmente provido e remessa necessária não acolhida (Apelação no
1023012-54.2017.8.26.0576, Rel. Des. Antonio Celso Faria).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
LIMINAR. CONCESSÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO À
SAÚDE. Remoção de idoso para instituição de longa permanência às expensas do
Estado. Cabimento. Arts. 1o, II, e 6o, da CF. Princípio da dignidade da pessoa
humana e da preservação da saúde dos cidadãos em geral. Art. 43 do Estatuto do
Idoso. Estado e Município que estão obrigados a fornecer, prontamente, abrigo
regular ou internação em entidade capacitada, aos idosos necessitados,
hipossuficientes, em situação de risco que seu ambiente familiar não tem condições
de afastar. Saúde e Assistência pública que são de competência administrativa,
compartilhada entre os entes da federação (União Estados e Municípios - artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004422-06.2019.8.26.0000 - Viradouro - VOTO No 27.306/19 5/5
23, II, da CF), enquanto "dever do Estado" (art. 196 da CF). Presença do "fumus
boni iuris" e do "periculum in mora". Decisão agravada que concedeu a liminar.
Manutenção. ASTREINTES (MULTA DIÁRIA). INADMISSIBILIDADE DE
IMPOSIÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Eventual descumprimento da
ordem judicial que pode sujeitar a autoridade ao crime de desobediência.
Inteligência do art. 26, da Lei no 12016/09. Recurso parcialmente provido tão-
somente para afastar a incidência da multa diária” (Agravo de Instrumento no
2068306-31.2016, Rel. Des, Djalma Lofrano Filho).
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator